Tribunal: STF
Processo: Rcl 57454
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Gislene Dias de Souza Lisboa contra decisão proferida pela Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás nos autos do Processo 5318086-21.2017.8.09.0006, por suposto desrespeito ao art. 37 da Constituição e ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 1.066.677/MG e do RE 765.320-RG/MG (Temas 551 e 916 da Repercussão Geral, respectivamente).



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao fundamentar-se nos arestos dos referidos recursos paradigmas, violou-os, por tê-los interpretado de forma equivocada.



    As informações foram devidamente prestadas (doc. eletrônico 16).



    Em contestação, o beneficiário da decisão reclamada defendeu a improcedência da reclamação (doc. eletrônico 21).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação (doc. eletrônico 27).



    É o relatório. Decido.



    Entendo que a demanda não merece prosperar.



    O ajuizamento de reclamação perante o Supremo Tribunal Federal só é possível nos casos previstos, de forma taxativa, pelo art. 988 do CPC/2015, e pelos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição.



    Com efeito, a alegação de violação de norma constitucional não está abrangida pelas hipóteses de cabimento de reclamação.



    Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia.



    Nesse sentido: Rcl 59.894-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 7/8/2023; Rcl 53.339-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 6/7/2023; Rcl 58.998-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 16/6/2023; Rcl 58.363-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023.



    Transcrevo trecho do aresto proferido pela Turma Recursal reclamada, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:



    “4. Reafirmando sua jurisprudência e ampliando as situações jurídicas que legitimam a percepção do FGTS, a Corte Constitucional estabeleceu, no julgamento do Recurso Extraordinário 765.320 RG/MG (Tema 916), que […]



    5. Neste contexto, é necessário que se traga a lume a tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 551, ARE 646.000-RG, de que os […]



    6. A Corte Constitucional, todavia, ao reafirmar sua jurisprudência no voto condutor proferido no Recurso Extraordinário 765.320 RG/MG (Tema 916), fez importante ressalva sobre a aparente contradição entre teses fixadas, cujo teor ora transcrevo como forma de melhor elucidar a matéria: ‘Registre-se que essa tese não prejudica a apreciação da matéria cuja repercussão geral foi reconhecida no ARE 646.000-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 29/6/2012, Tema 551), referente à extensão de direitos concedidos aos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público. Isso porque, nesse precedente paradigma, o acórdão recorrido reputou válida a contratação do servidor por tempo determinado, e o recurso extraordinário do Estado de Minas Gerais não se insurge contra isso. Defende-se, nesse caso, que os direitos postulados na demanda não são extensíveis aos servidores contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88. O Tema 551 abrange, portanto, apenas as contratações por tempo determinado reputadas válidas.’ Bem por isso, não se aplica ao caso a súmula nº 36 do TJGO. 



    7. Sob essa perspectiva, consoante a jurisprudência qualificada do STF, responsável pela última palavra em matéria constitucional, se nula a contratação temporária, tal como reconhecido no caso dos autos, não surge para o contratado direito a percepção de 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional, à exceção do saldo salarial e dos depósitos de FGTS na conta vinculada do trabalhador, diante da ofensa ao art. 37, § 2º, da CF/1988.” (documento eletrônico 4, p. 274)



    Já as teses fixadas no julgamento dos Temas 551 e 916 da Repercussão Geral foram redigidas, respectivamente, nos seguintes termos:



    “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”



    “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS. ”



    Assim, após analisar atentamente o ato reclamado e os acórdãos proferidos nos leading cases, entendo que não há teratologia na interpretação atribuída pelo Tribunal reclamado aos fundamentos que basearam o julgamento do RE 765.320-RG/MG e do RE 1.066.677/MG.



    Confiram-se precedentes da Primeira Turma desta Corte: Rcl 56.927 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/2/2023; Rcl 56.750 AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/2/2023; e Rcl 56.800 AgR/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 8/5/2023.



    Na mesma linha, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 58.430/GO, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 27/3/2023; e Rcl 56.785/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2/8/2023.



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/9/2015).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Condeno a reclamante ao pagamento de honorários, que deverão ser fixados e executados pelo órgão de origem, o qual também poderá analisar eventual pedido de gratuidade de justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator